Tribunal: TJDFT
Processo: 0710259-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISAS DE ATIVOS. SISBAJUD. DECURSO RAZOÁVEL DE TEMPO.1 – Pesquisa de ativos. Sisbajud. É cabível a renovação de pedido de consulta via Sisbajud na hipótese de transcurso de lapso temporal razoável entre a última pesquisa e o novo pedido, em homenagem ao princípio da razoabilidade.2 – Agravo de instrumento conhecido e provido.
wi